Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703820-43.2025.8.07.0000 RECORRENTE: STEPHANY AMARAL RECORRIDO: BANCO ALFA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO. TRANSFERÊNCIA. CIRCULAÇÃO. REMOÇÃO. DEPÓSITO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado por Banco Alfa S.A., determinou a restrição de sua transferência e de circulação e a remoção para depósito público. 2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem (i) em saber se as matérias abordadas no agravo de instrumento configuram inovação recursal e a sua análise representam supressão de instância; (ii) em saber se a penhora de direitos aquisitivos de veículo com garantia de alienação fiduciária é possível e (iii) em saber se as medidas de restrição de transferência e circulação de veículo, bem como a sua remoção para depósito público são desarrazoadas e desproporcionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária é proibido, mas é possível a penhora dos direitos aquisitivos. 5. A alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados é permitida, ocasião em que o arrematante passa a substituir o devedor fiduciante nos seus direitos e obrigações e na relação contratual com o credor fiduciário. O arrematante torna-se titular dos direitos aquisitivos e obriga-se a pagar o saldo da dívida, em cumprimento da condição a que o contrato subordina-se. 6. Inexiste qualquer irregularidade ou desarrazoabilidade quanto à restrição de transferência e de circulação, bem como à remoção do veículo ao depósito público porquanto elas servem para assegurar a alienação judicial futura. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. Inexiste inovação recursal e supressão de instância quando as matérias suscitadas no agravo de instrumento foram abordadas na decisão agravada. 2. O bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária é proibido, mas é possível a penhora dos direitos aquisitivos. 3. Inexiste qualquer irregularidade ou desarrazoabilidade quanto à restrição de transferência e de circulação, bem como à remoção do veículo ao depósito público porquanto elas servem para assegurar a alienação judicial futura”. A recorrente alega violação aos artigos 805 e 835, inciso XII, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a restrição de circulação e a remoção do veículo em questão ao depósito público configuram medidas manifestamente desproporcionais. Aduz, ainda, que podem ser penhorados os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, mas não o bem físico em si considerado, o que ocorreu in casu com a restrição de circulação e a remoção do automóvel ao depósito público. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP e TJDFT, a fim de demonstrá-lo; Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 805 e 835, inciso XII, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo (TJSP), pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Quanto à divergência jurisprudencial referente ao paradigma do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme a Súmula n. 13 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.565.804/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020